Tribunal: STM
Processo: 7000672-95.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000672-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: RADRIAN GONÇALVES GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e concedeu a Ordem para,
confirmando a liminar deferida, conceder a liberdade provisória ao Paciente
RADRIAN GONÇALVES GONÇALVES, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000672-95.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: RADRIAN GONÇALVES GONÇALVES.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME, EM TESE, TIPIFICADO NO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA NÃO
CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

O princípio constitucional da não culpabilidade, conforme
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe
conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a exigir,
para a sua decretação, fundamentação legal e fática vinculadas ao
caso concreto.

Não bastam para arrimar um decreto de constrição cautelar da
liberdade do indivíduo a mera reprodução do texto legal e a
formulação de considerações genéricas sobre a gravidade do fato e
a nocividade de suas repercussões no universo da Caserna, mesmo
em se tratando dos chamados delitos de entorpecente.

Hipótese em que a Decisão hostilizada efetivamente padece de
fundamentação fática idônea, na medida em que se assenta,
essencialmente, no pressuposto genérico e não substancial de que
a liberdade do Paciente ensejaria danos à hierarquia e à disciplina,
ou seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos
dar-se-iam em razão do modo como a droga foi apreendida e de que
o seu consumo seria operado no interior da OM, gerando, desse
modo, um efeito deletério na tropa.

O Superior Tribunal Militar não prestigia a prisão preventiva fora
da sua conceituação de medida de cautela de interesse processual
penal, mesmo que, ao sentir comum, a conduta do agente possa
ser, conceitualmente, reprovável e ofensiva a bens jurídicos de
notória relevância nas Forças Armadas.

Concessão da Ordem para, cassando a Decisão que decretou a
prisão preventiva do Paciente, conceder-lhe a liberdade provisória.

Unânime.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas
Corpus e em conceder a Ordem para, confirmando a liminar deferida, conceder
a liberdade provisória ao Paciente RADRIAN GONÇALVES GONÇALVES.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor do Soldado do Exército RADRIAN
GONÇALVES GONÇALVES, sobre o qual pesa um decreto de prisão preventiva,
de 19/9/2020, da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (Evento 1).

Conforme ressai dos termos da Inicial e do próprio teor da Decisão
vergastada, o Paciente, em 16/9/2020, foi preso em flagrante por portar
substância entorpecente no interior da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada,
com sede em Pelotas/RS, onde presta serviço militar.

Em abono do quanto postula, sustenta a Impetrante que a Decisão
vergastada é ilegal, uma vez que, em suma, " A natureza e a quantidade da
droga (3g de maconha) não causa qualquer espécie neste tipo de delito,
não havendo nada que revele especial gravidade a ensejar a necessidade
de segregação cautelar. Inclusive, durante a audiência de custódia, o
Juiz Federal concorda que a quantidade é compatível com mero uso".
Sustenta, ainda, que, como se tanto não bastasse, tal Decisão se assenta em
fatos que não a justificam, encontrando-se, por conseguinte, desguarnecida de
suficiente fundamentação.

A Impetrante requer, afinal, o que segue, ipsis litteris:

" (1) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de
cessar a decisão da primeira instância que decretou a prisão
preventiva, eis que (1.1) não se verifica a máxima excepcionalidade
para novas ordens de prisão preventiva, nos termos da
Recomendação do CNJ nº 62/2020; (1.2) deve prevalecer a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
presunção de inocência e a vedação à antecipação da pena; e (1.3)
não estão presentes os pressupostos de fato e de direito
autorizadores da medida cautelar estrema;

(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora,
acaso as repute necessárias o relator, e determinada a intimação do
membro do Ministério Público, para que atue como fiscal da lei;

(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida,
concedendo-se, em definitivo, a ordem de habeas corpus, ou
sua concessão em julgamento colegiado;

(4) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com
atribuição perante essa Egrégia Corte, de modo a viabilizar o
acompanhamento de todos os atos processuais e eventual
sustentação oral. " (Evento 1).

O pedido de liminar foi deferido, mas tão só para determinar que o Paciente
fosse imediatamente colocado em liberdade, situação em que deveria aguardar o
julgamento final do Writ (Evento 5).

O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM prestou
informações (Evento 10).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar ofertou o seu Parecer (Evento 16).

É o Relatório.

VOTO

Saliento, de logo, que o princípio constitucional da não culpabilidade, conforme
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe conceituar a
prisão preventiva como medida excepcional, a exigir, para a sua decretação,
fundamentação legal e fática vinculada ao caso concreto.

À luz de tanto, tenho que não bastam para arrimar um decreto de constrição
cautelar da liberdade do indivíduo a mera reprodução do texto legal e a
formulação de considerações genéricas sobre a gravidade do fato e sobre a
nocividade de suas repercussões no universo da Caserna, mesmo em se tratando
dos chamados delitos de entorpecente.

Pontuo que bem em sintonia com esse entendimento tem decidido o Superior
Tribunal Militar, conforme denotam, à guisa de referência, os seguintes
precedentes:

" TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRISÃO EM

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
F L A G R A N T E .
M A N U T E N Ç Ã O
D A
C U S T Ó D I A .

FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA NA GRAVIDADE DO
DELITO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO EXCELSO
PRETÓRIO. A simples alegação da gravidade do delito, por si
só, não é suficiente para sustentar a prisão provisória de
quem se encontra aguardando o desfecho da instrução
criminal. Se a Carta Magna prevê a liberdade provisória como
regra, não pode a lei ordinária sobrepor-se ao ordenamento maior,
ainda mais se não há previsão legal para motivar a prisão
preventiva com base tão somente na gravidade do delito,
conforme se pode verificar da redação do art. 255, alíneas de 'a' a
'e', do CPPM, e art. 312 do CPP. Tecnicamente, não consta no
ordenamento processual penal castrense, ou mesmo no ordinário, o
instituto da manutenção da prisão em flagrante. Diante do Auto de
Prisão em Flagrante, é cabível, alternativamente, o relaxamento da
custódia, a sua revogação ou a conversão em prisão preventiva, se
presentes os seus elementos. Concedida a ordem assegurando
ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade.
D e c i s ã o u n i f o r m e . " ( H a b e a s C o r p u s n ° 1 1 5 -
82.2010.7.00.0000/MG, Relator Ministro William de Oliveira
Barros, julgado em 26/08/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL. - Alegação do paciente de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMª Juíza-Auditora Substituta
da 4ª CJM, que converteu a prisão em flagrante por porte de
entorpecente em segregação preventiva, não obstante os
pleitos defensivo e ministerial no sentido da concessão de
liberdade provisória. - Pleito liminar para concessão de liberdade
provisória. No mérito, requereu a confirmação da ordem, para que
responda ao processo em liberdade. - A decisão deveria
explicitar os fundamentos pelos quais a autoridade judicante
entendeu ser imperiosa a segregação preventiva para a
conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei
penal e a exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina. Tal motivação é imprescindível para a
legalidade da prisão. - Qualquer espécie de privação cautelar à
liberdade do indivíduo impõe-se como medida de caráter
excepcional. - Tendo em vista a decisão eivada de ilegalidade ter
atingido o direito à liberdade dos demais acusados, a eles deve se
estender o presente decisum. ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO PARA DEMAIS DENUNCIADOS. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
M A J O R I T Á R I A . " ( H a b e a s C o r p u s n ° 1 2 6 -
14.2010.7.00.0000/MG, Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 02/09/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO. FALTA DE AMPARO LEGAL. A
gravidade abstrata do crime não constitui meio idôneo para
decretar a prisão preventiva. Afronta o princípio da presunção
de inocência a medida constritiva cautelar decretada a título de
prevenção geral. Ordem concedida. Decisão unânime. " ( Habeas
Corpus n° 112-59.2012.7.00.0000/AM, Relatora Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em
13/08/2012).

" EMENTA: Habeas Corpus. Porte de entorpecente. Prisão
preventiva. Fundamentação. Remédio Heróico impetrado com o
objetivo de desconstituir Decisão do Juízo de origem que
converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Acusado
como incurso nas penas do delito do art. 290 do CPM. Como é
cediço, o princípio constitucional da não-culpabilidade, conforme
insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, impõe
conceituar a prisão preventiva como medida excepcional, a exigir,
para a sua adoção, fundamentação legal e fática vinculada ao caso
concreto. À luz de tanto, pois, não bastam para arrimar um
decreto de constrição cautelar da liberdade do indivíduo a
mera repetição do texto legal e a formulação de
considerações genéricas sobre a gravidade do fato e a
nocividade de suas repercussões no universo mesmo que da
Caserna. A prisão preventiva de um soldado não pode ser
instrumentalizada para servir de exemplo aos demais destinatários
da norma penal tida como violada e, menos ainda, como
antecipação de pena à revelia do devido processo legal. In casu, é
inescondível que a Decisão hostilizada efetivamente padece de
fundamentação idônea para justificar a prisão cautelar imposta ao
Paciente. Concessão da Ordem. " ( Habeas Corpus nº 188-
83.2012.7.00.0000/AM, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 11/12/2012).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, TIPIFICADOS
NOS ARTIGOS 240 E 245 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO
PREVENTIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA
NÃO CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. O princípio constitucional da
não culpabilidade, conforme insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, impõe conceituar a prisão preventiva como

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
medida excepcional, a exigir, para a sua adoção, fundamentação
legal e fática vinculada ao caso concreto. Não bastam, pois, para
arrimar um decreto de constrição da liberdade do indivíduo a mera
repetição do texto legal e a formulação de considerações genéricas
sobre a gravidade do fato e a nocividade de suas repercussões no
universo mesmo que da Caserna. Hipótese em que - ainda que só
para argumentar se possa admitir que as condutas
atribuídas ao Paciente são acentuadamente reprováveis e
podem ter repercutido negativamente no seio da Caserna
entre os militares que delas tiveram conhecimento - não há,
no Decisum vergastado, indicações factuais definidas e seguras que
autorizem a conclusão de que a sua liberdade constituiria ' uma
ameaça concreta à manutenção da hierarquia e à disciplina'
e ' uma sensação concreta, no seio da tropa, de descaso em
relação a todo o ocorrido' . Concessão da Ordem para,
cassando a Decisão que decretou a sua prisão preventiva,
determinar que o Paciente responda à Ação Penal Militar em
liberdade, sem prejuízo de prolação de outra decisão no mesmo
sentido, caso sobrevenham razões novas de fato e de direito que a
justifiquem. Unânime. " ( Habeas Corpus nº 15-
20.2016.7.00.0000/MS, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 1º/3/2016).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSATISFATÓRIA.
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Conforme insculpido no
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o princípio da não
culpabilidade impõe conceituar a prisão preventiva como medida
excepcional, a exigir, para a sua decretação, fundamentação legal e
fática vinculada ao caso concreto. À luz de tanto, não bastam para
arrimar um decreto de constrição cautelar da liberdade do
indivíduo a mera reprodução do texto legal e a formulação de
considerações genéricas sobre a gravidade do fato e a nocividade
das suas repercussões no universo da Caserna, mesmo se tratando
dos chamados delitos de entorpecente. In casu, a Decisão
hostilizada efetivamente padece de fundamentação fática
idônea, na medida em que se assenta, essencialmente, no
pressuposto genérico e não substancial de que a liberdade
dos Pacientes ensejaria danos à hierarquia e à disciplina, ou
seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos
dar-se- iam em razão do modo como a droga foi apreendida e da
existência de testemunhas de que o seu consumo seria operado no
interior da Organização Militar. O Superior Tribunal Militar não
prestigia a prisão preventiva fora da sua conceituação de medida

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
de cautela de interesse processual penal, mesmo que, ao sentir
comum, as condutas dos agentes possam ser, conceitualmente,
reprováveis e ofensivas a bens jurídicos de notória relevância nas
Forças Armadas. Por isso mesmo a Corte tem repelido qualquer
constrição preventiva de liberdade do indivíduo, que, extrapolando
seus contornos de medida de natureza cautelar, signifique
antecipação de pena incerta ou, mesmo, medida para desestimular
conduta semelhante por parte de outros militares. Precedentes.
Conhecimento do Habeas Corpus e concessão da Ordem para
cassar a Decisão hostilizada e conceder a liberdade
provisória aos Pacientes, ratificando a liminar concedida.
Unânime." ( Habeas Corpus nº 0818-10.2018.7.00.0000/AM,
Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado
em 12/11/2018).

In casu, à luz de cabível exame perfunctório que é próprio dessa via de
cognição sumária da quaestio, vejo que a Decisão hostilizada efetivamente
padece de fundamentação fática idônea, na medida em que se assenta,
essencialmente, no pressuposto genérico e não substancial de que a liberdade
do Paciente ensejaria danos à hierarquia e à disciplina, ou seja, na vaga e
meramente hipotética assertiva de que tais danos dar-se-iam em razão do modo
como a droga foi apreendida e de que o seu consumo seria operado no interior
da OM, gerando, desse modo, um efeito deletério na tropa.

Enfatizo que, conforme inclusive ressai com clareza meridiana dos
julgados precedentemente ementados, o Superior Tribunal Militar não
prestigia a prisão preventiva fora da sua conceituação de medida de cautela de
interesse processual penal, mesmo que, ao sentir comum, a conduta do
agente possa ser, conceitualmente, reprovável e ofensiva a bens jurídicos de
notória relevância nas Forças Armadas. Por isso mesmo, esta Corte tem repelido
qualquer constrição preventiva de liberdade do indivíduo que, extrapolando
seus contornos de medida de natureza cautelar, signifique antecipação de
pena incerta ou, mesmo, medida para desestimular conduta- friso: apenas em
tese incriminada - que venha a ser repetida por outros militares.

Também nesse sentido é o bem lançado Parecer do Custos Legis, do qual se
destaca e se adota como razão adicional de decidir o seguinte fragmento, ipsis
litteris:

" (...) Data vênia, não se observam na r. decisão combatida razões
suficientes para a permanência da constrição cautelar do Paciente.

Com efeito, em decorrência do princípio da presunção de inocência,
a restrição ao direito de ir e vir de qualquer pessoa, antes do
trânsito em julgado da condenação, é medida excepcional que
depende de sólida fundamentação na decisão judicial e de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174571ada
preenchimento dos pressupostos legais.

No caso dos autos, está evidenciado que prisão preventiva fundou-
se apenas na necessidade de restabelecimento da hierarquia e
disciplina castrenses, maculadas com a conduta do Paciente.

Embora seja de todo reprovável a conduta do militar que ingressa
no quartel portando substância entorpecente, tal circunstância, por
si só, é insuficiente para embasar a decretação da prisão cautelar.
Desse modo, além da alínea 'e', do art. 255, seria necessária a
presença de qualquer outra das hipóteses delineadas no referido
dispositivo, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Insta acrescentar que, em se tratando de delito ao qual, em
eventual condenação do Paciente, será cabível a concessão do
"sursis", não se afigura razoável a prisão em caráter cautelar.

Desse modo, evidenciada a ilegalidade da decisão que decretou a
prisão do Paciente, verifica-se que estão presentes os requisitos
constantes do suso referido artigo5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal.

Ante o exposto, esta PGJM manifesta-se pela confirmação da r.
decisão liminar, e, no mérito, pela da ordem ao Paciente.".

É o quantum satis.

Posto isso.

Conheço do Habeas Corpus e concedo a Ordem para, confirmando a liminar
deferida, conceder a liberdade provisória ao Paciente.